Tribunal: TCU
Processo: 007.668/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6094/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Simeão Garcia do Nascimento (Prefeito Municipal, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Tonantins (AM) por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 48-50) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 51), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a emissão da Nota técnica 1725/2015, em 18/8/2015 (peça 5), que concluiu pela notificação dos gestores sobre as impropriedades detectadas na prestação das contas, e a emissão da Nota técnica 565/2020, em 7/12/2020 (peça 10), que também concluiu pela notificação dos gestores para saneamento de pendências; Considerando que " Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.668/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Simeão Garcia do Nascimento (XXX.797.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Tonantins (AM). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.